Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual Civil. Apelação. Ação de adjudicação compulsória inversa. Incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade ativa “ad causam”. Preliminares afastadas. Contrato de compra e venda. Ausência de transferência da propriedade de imóvel. Obrigação do promitente comprador. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de adjudicação compulsória inversa para compelir o réu, na condição de promitente comprador, a proceder com os atos necessários à transferência da propriedade do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes. O réu rechaça o pedido autoral com base nas teses de ilegitimidade ativa e de incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a causa.
II. Questão em discussão
2. Aferir a titularidade do bem imóvel no intuito de definir a legitimidade para a propositura da demanda e qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação de adjudicação compulsória que versa sobre direito obrigacional.
III. Razões de decidir
3. Constatado que a Autora possui titularidade jurídica sobre o imóvel em questão, pois consta como proprietária do bem na matrícula acostada aos autos, revela-se inconteste sua legitimidade para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória em nome próprio, sendo, por conseguinte, o Juízo Cível do foro onde situado o bem o competente para processar e julgar a demanda.
4. Tendo em vista que o pedido de adjudicação compulsória diz respeito a negócio jurídico celebrado antes do falecimento de um dos promitentes vendedores, a existência de eventual inventário judicial em trâmite não interfere na fixação de competência de demanda que versa sobre direito obrigacional, a ponto de atrai-la para o juízo em que processado o inventário. A ação de adjudicação compulsória de imóvel, de natureza cível, deve ser julgada pelo Juízo Cível.
5. Considerando que a ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial, e que a parte autora comprovou a celebração da compra e venda do bem imóvel discutido nos autos, bem como o fato de continuar constando como proprietária registral do bem, apesar da quitação do preço pactuado no negócio jurídico e da efetiva posse do réu sobre o imóvel, impõe-se na espécie o reconhecimento do pedido de adjudicação compulsória inversa, a fim de que o Apelante, na condição de promitente comprador, seja compelido a tomar as medidas necessárias à transferência da propriedade imobiliária para o seu nome, sobretudo porque sequer se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.